Tribunal: TJBA
Processo: 0000932-10.2001.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000932-10.2001.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOALCA AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, NICODEMES SOUZA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM A OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INÉRCIA DO FISCO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N.º 1.340.553/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno, interposto pelo Estado da Bahia, contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente público contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo na ausência de despacho judicial formal de suspensão; (ii) estabelecer se requerimentos infrutíferos de diligências podem interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se parcelamento firmado após o transcurso do prazo prescricional pode afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), traçou as diretrizes para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções fiscais, à luz do que prevê o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 (LEF). No referido paradigma, restou estabelecida a seguinte sistemática: não localizado o devedor ou seus bens, suspende-se, automaticamente, o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após intimação da Fazenda Pública; decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o processo é arquivado; a partir do arquivamento, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Fazenda Pública.

4. A ausência de despacho formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição, conforme orientação do Tema 566 do STJ, pois os prazos fluem
ex lege
a partir da ciência inequívoca da impossibilidade de prosseguimento.

5. Apenas a efetiva citação (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial são hábeis a interromper a prescrição intercorrente, sendo irrelevantes peticionamentos ou requerimentos infrutíferos, como prevê a tese 4.3 fixada pela Corte Superior no paradigma.

6. No caso
sub judice
, conquanto a parte executada tenha sido citada, restou infrutífera a tentativa de localização de bens penhoráveis. O ente público tomou ciência inequívoca dessa circunstância em 12/9/2014. Assim, o prazo de 1 (um) ano de suspensão teve início em 13/9/2014 e findou-se em 12/9/2015. A partir daí, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se esgotou em 12/9/2020. Embora o exequente tenha apresentado petições requerendo a renovação de diligências, não promoveu qualquer ato dotado de aptidão interruptiva até a sentença extintiva, proferida em 14/3/2024.

7. O parcelamento firmado em março de 2023, após o escoamento do prazo prescricional (encerrado em 12/9/2020), não tem eficácia para reativar o crédito fiscal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A paralisação do processo decorreu da inércia da Fazenda Pública, não sendo aplicável a Súmula 106/STJ, que pressupõe culpa exclusiva do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de despacho judicial.

2. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por mais de cinco anos após o período de suspensão, sendo irrelevantes petições infrutíferas sem resultado concreto.

3. Parcelamento firmado após o escoamento do prazo prescricional não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

4. A paralisação do feito por responsabilidade do exequente impede a aplicação da Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0000932-10.2001.8.05.0043
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA,

e como agravada

JOALCA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.